Tribunal: TJSP
Processo: 0016639-51.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Embargos à execução. Alegação de excesso de execução diante da não aplicação integral da Lei n. 11.960/2009. Inaplicabilidade da Lei n. 11.960/09 para o cálculo da correção monetária. ADIN n. 4357/DF. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material.